Tribunal: TJMT
Processo: 0003181-37.2015.8.11.0087
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003181-37.2015.8.11.0087
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[NIVALDO GORDIANO - CPF: 621.318.181-49 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAN WILSON GIMENES INSABRALDE - CPF: 036.735.391-16 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CELIVANE ALVES DE OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA.
RECURSO DA DEFESA.

PRELIMINAR.

1. ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DIANTE DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 226, CPP.
NÃO ACOLHIMENTO. PRONÚNCIA BASEADA EM OUTROS MEIOS DE PROVA, ALÉM DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
MÉRITO
.
2. VISADA A
DESPRONÚNCIA
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. JUIZ NATURAL. TRIBUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DO AXIOMA
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
3. PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE A VÍTIMA FOI ALVEJADA DE SURPRESA. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.
PRELIMINAR REJEITADA.
NO
MÉRITO
, RECURSO
DESPROVIDO

EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

A inobservância do modo de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, é de natureza recomendatória e não enseja a nulidade do ato automaticamente, em especial, se a Defesa não demonstrou quais foram os prejuízos causados ao recorrente, e se a decisão de pronúncia, não se baseou exclusivamente neste meio de prova, mas em suficientes indícios de autoria e materialidade imputadas ao recorrente.

2.1.
Deve ser mantida a pronúncia quando estiverem presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, fundada na comprovação da materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria – palavra de testemunha
ocular
–, tendo-se em vista, que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação.

2.2.
Eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

3
.
Não se revela manifestamente improcedente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, se ela foi alvejada de surpresa, quanto estava em sua motocicleta estacionada em frente à residência das testemunhas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Nivaldo Gordiano
foi
pronunciado
pelo
Juízo da Vara única da Comarca de Guarantã do Norte/MT
, como autor do crime de
Homicídio Qualificado por Motivo Fútil e pelo Recurso que Dificultou ou Impossibilitou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2o, incisos II e IV, do CP), bem como foi
impronunciado
como autor, em tese, do crime de Tentativa de Homicídio Qualificado
pelo Recurso que Dificultou ou Impossibilitou a Defesa da Vítima
(
art. 121, §2o, IV c/c art. 14, II, todos do CP) (ID 141191849 – fls. 42).

Em suas
razões
a Defesa
preliminarmente,
alega que o
reconhecimento pessoal
realizado no processo é
nulo
, uma vez que não observou os ditames do art. 226 do CPP. Quanto ao
mérito
, requer a
despronúncia
por
falta
de
indícios
suficientes de
autoria
delitiva e, se vencido em tal tese, pretende o
afastamento da qualificadora
descrita no inciso IV, §2o, do art. 121, CP (ID 144557166).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID 141189973).

Em
Juízo de Retratação
, o magistrado atuante na instância singela,

manteve a decisão
objurgada, pelos seus próprios fundamentos (ID 141189974).

A
PGJ
opinou pela
rejeição da preliminar
aventada pela Defesa e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso (ID 144557166), conforme sumário que segue em transcrição:

Sumário:
Recurso em sentido estrito – Homicídio qualificado (art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal) – Pronúncia – Irresignação defensiva –
Preliminarmente: Requer a nulidade do termo de reconhecimento do apelante, ante violação ao art. 226 do CPP – Inviabilidade –
Testemunhas que confirmaram em juízo o reconhecimento na fase inquisitorial – Mérito: Almejada a impronúncia – Alegação de insuficiência de provas – Improcedência – Indícios suficientes de autoria – Fase de mero juízo de admissibilidade – Aplicação do princípio do in dúbio pro societate e não o in dúbio pro reo – Pleito alternativo de exclusão da qualificadora do “recurso que dificultou a defesa da vítima” – Inviabilidade – Qualificadora não manifestamente improcedente –
Pelo desprovimento do recurso.
(Destaquei).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 14 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

VOTO PRELIMINAR
– NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

A Defesa defende que, além de o reconhecimento fotográfico não possuir previsão legal,
in casu,
os requisitos não foram observados.

Segue alegando que a testemunha
Celivane Alves Oliveira
, na fase policial, aduziu que o suposto autor do delito teria sido “
Juca
” (
Geovane de Souza
), mas, posteriormente, em novo depoimento, reconheceu
Nivaldo
como autor do crime, por meio de imagem, nas cores preto e branco, e que teria apontado
Geovane
como autor do crime porque “
ouviu pessoas dizendo que era ele
”.

Narra, ainda, que a testemunha,
Walmor Alves Oliveira,
citou apenas características do suposto autor do delito, na fase policial, sem que nenhuma foto lhe fosse apresentada na Delegacia de Polícia. Na fase judicial,
Walmor
confirmou que o autor do delito teria sido
Nivaldo.

Por tais motivos, defende que os procedimentos adotados no referido reconhecimento fotográfico, estariam em descompasso com o art. 226 do CPP.

Sem razão.

Primeiramente, relata-se no processo que
Nivaldo Gordiano
foi
pronunciado
porque cometeu, em tese, o crime previsto no art. 121, § 2o, incisos II e IV, do CP, tendo como vítima
Willian Wilson Gomenes,

no dia 18.10.2015. Além disso,
Nivaldo
foi
impronunciado
para suposta prática do crime insculpido no art. art. 121, §2o, IV c/c art. 14, II, todos do CP, tendo como vítima
Celivane Alves Oliveira.

Consta dos autos que o
recorrente,
ao prestar seu depoimento na fase administrativa (ID 141191843 – fls. 28/30), confessou que teria ceifado a vida da vítima
Willian
. Na fase judicial, ele negou os fatos (ID 1
41189953).

Celivane Alves Oliveira
prestou seu 1o depoimento na Delegacia de Polícia, em 18.10.2015 (ID 141191841 – fls. 25/26), afirmou que a vítima
Willian
estaria em frente à sua casa, aguardando-a, no entanto, quando ela saiu da residência, o
recorrente
se aproximou e perguntou, em suas palavras: “
você tem alguma coisa ai?”
– se referindo à droga – o que lhe foi negado.

Empós, o
recorrente
efetuou um disparo de arma de fogo em direção à cabeça de
Willian.
Declarou, ainda, que o suposto autor do crime seria conhecido pelo apelido de “
Juca
” (
Geovane de Souza
).

No 2o depoimento que
Celivane
prestou na Delegacia de Polícia, em 21.10.2015, esclareceu que, embora inicialmente, tivesse indicado a pessoa de “
Juca
” como autor do delito (pois a Polícia conduziu “
Juca
” até a Delegacia para reconhecimento)
Celivane,
afirmou que não se tratava de “
Juca
”. Por outro lado, ela

reconheceu, com certeza absoluta, o
recorrente
como sendo o suposto autor do crime, através de imagens extraídas das câmeras de segurança do “
Clube Galpão Crioulo
” (ID 141191843 – fls.2/4).

Walmor Alves Oliveira,
filho de
Celivane,
na fase policial relatou que estava na residência de
Celivane
e ouviu gritos do lado de fora da casa e, ao sair para verificar do que se tratava, escutou um disparo de arma de fogo e viu que a vítima estava em cima de uma motocicleta, a qual caiu ao solo. Em seguida, o declarante visualizou que o autor do delito se tratava do
recorrente.
Além disso,

Walmor,
ao contrário do que alega a Defesa, reconheceu sim o recorrente através de imagens na Delegacia – ID 141191872 – fls. 38 e 39 (ID 141191742 – fls. 35/36).

Em juízo,
Walmor
reconheceu o recorrente como autor do delito (ID 141189956).

Pois bem. Cediço que o art. 226 do CPP estabelece apenas recomendação legal acerca da forma como poderá ser realizado o reconhecimento do acusado, contudo, a inobservância desse dispositivo legal não enseja a nulidade automática do ato, especialmente, se a decisão como no caso, a
pronúncia,
estiver fundamentada em
indícios suficientes de autoria e materialidade do delito
com base em
outros elementos de prova
, a exemplo da confissão extrajudicial do
recorrente.

Sobre o assunto, colaciono julgados deste TJMT e do TJRS:

“(...) 1. As disposições do art. 226 do CPP constituem recomendações legais e não exigências cuja inobservância enseja a nulidade ipso facto do ato. (...)”. (TJ-MT 10042328920228110000 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/07/2022).

“(...) 1. O regramento contido no artigo 226 do Código de Processo Penal representa recomendação legal, e não protocolo absoluto, não havendo nulidade no reconhecimento realizado na origem, em que a vítima reconheceu o réu por fotografia, ainda na delegacia de polícia. Precedentes do STJ. Ademais, tratando-se de procedimento do Júri, em que, para a pronúncia, exigem-se apenas indícios suficientes da autoria delitiva, o reconhecimento fotográfico poderá ser controvertido ao longo da instrução, mormente no caso dos autos, em que realizado ainda em sede inquisitorial. Preliminar de nulidade rejeitada. (...)”. (TJ-RS - RSE: 70082932799 RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Data de Julgamento: 13/11/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/11/2019).

Para além disso, ressalto manifestação da d. PGJ, em que consignou, de forma escorreita, que a Defesa, sequer, demonstrou qual prejuízo foi causado ao acusado, por causa da inobservância dos procedimentos descritos no art. 226 do CPP, fato que afasta a nulidade requerida.

Posto isso e considerando-se que a decisão de pronúncia do recorrente não se baseou, exclusivamente, nos termos de reconhecimento pessoal, mas em indícios suficientes de autoria e materialidade, eventuais irregularidades no reconhecimento pessoal realizado e meras alegações da nulidade do ato (sem demonstração efetiva do prejuízo causado), são insuficientes para desconstituir a decisão enfrentada.

Portanto,
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Na madrugada de 18.10.2015, na Rua Comercial, em frente à casa situada no no. 82, no bairro Jardim Industrial, em Guarantã do Norte/MT,
Nivaldo Gordiano,
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo fútil, através de disparo de arma de fogo, produziu os ferimentos que deram causa à morte de
Willian Wilson Gomenes.

Além disso, nas mesmas condições de tempo e lugar acima descritas,
Nivaldo,
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
tentou matar

Celivane Alves Oliveira
, pois acionou o gatilho do artefato bélico por 5 vezes, o qual não efetuou nenhum disparo de arma de fogo.

Narra-se na exordial acusatória, que
Willian,
em uma motocicleta,

aguardava em frente a uma residência,
Celivane,
a qual estava no interior da casa trocando suas vestes para, posteriormente, se dirigirem a um evento festivo. No momento em que
Celivane
saiu da casa e subiu na garupa da motocicleta,
Nivaldo
se aproximou e perguntou para
Willian
e
Celivane
se eles tinham drogas e,
Celivane,
respondeu negativamente à pergunta e
Nivaldo.

Na sequência,
Nivaldo
efetuou um disparo de arma de fogo em direção à cabeça de
Willian
que caiu ao solo, e em seguida, tentou efetuar mais 5 disparos de arma de fogo contra
Celivane,
no entanto, a arma não disparou os projéteis, o que levou
Nivaldo
a empreender fuga.

Diante desse cenário,
Nivaldo
foi denunciado pelas condutas descritas no art. 121, §2o, II e IV, do CP, em desfavor de
Willian Wilson Gomenes
e, no art. 121, §2o, IV c/c art. 14, II, do CP, em desfavor de
Celivane Alves Oliveira.

Pelas condutas delitivas, ele

foi
pronunciado
pelo Juízo singular como autor do crime de
Homicídio Qualificado por Motivo Fútil e pelo Recurso que Dificultou ou Impossibilitou a Defesa da Vítima
(art. 121, § 2o, incisos II e IV, do CP) e foi
impronunciado
como autor, em tese, do crime de Tentativa de Homicídio Qualificado
pelo Recurso que Dificultou ou Impossibilitou a Defesa da Vítima
(art.
art. 121, §2o, IV c/c art. 14, II, todos do CP).

Neste grau de jurisdição, a Defesa requer a despronúncia de
Nivaldo
por
falta
de
indícios
suficientes de
autoria
delitiva e, vencido em tal tese, visa o afastamento da qualificadora insculpida no inciso IV, §2o, do art. 121, CP.

Passo à análise das teses no mérito.

2. DESPRONÚNCIA

A Defesa almeja a
despronúncia
do recorrente, por inexistirem indícios suficientes de autoria.

Entretanto,
razão não lhe assiste
, haja vista, que nesta fase de cognição preliminar, frise-se que existem elementos de convicção capazes de sustentar a manutenção da pronúncia do recorrente.

Primeiramente, vejo que a
existência do crime
está, a princípio, comprovada nos autos a teor dos Boletins de Ocorrências (ID 141191841 – fls. 8/16); Auto de Prisão em Flagrante (ID 141191841 – fl. 20); Relatório Policial (ID 141191841 – fls. 23/24); Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID 141191841 – fl. 29; fl. 31; ID 141191842 – fl. 38; 141191843 – fls.3/ 4 e 9/10); Laudo Pericial (ID 141191842 – fls. 3/15); Laudo de Necropsia (ID 141191842 – fls. 17/18), Mapa Topográfico (ID 141191842 – fls. 19/20); Declaração de Óbito (ID 141191842 – fl. 21); Relatório de Necropsia (ID 141191842 – fls. 23/26), além da prova oral produzida no inquérito policial, corroborada na instrução criminal.

De fato, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, basta para a pronúncia, que o julgador se convença da materialidade do fato delituoso e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, para que seja, o acusado, submetido a julgamento por seu juiz natural - o Tribunal do Júri -, em consonância com a norma do art. 5o, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal, ou seja,
na decisão de pronúncia se examina, apenas, a admissibilidade da acusação
, não se aprofundando em demasia na análise das provas dos autos, evitando-se, assim, eventual influência nos jurados que atuarão no julgamento pela Corte Popular.

No caso em apreço, verifica-se que a sentença de pronúncia se encontra alicerçada em indícios suficientes de autoria, a autorizar que o recorrente seja submetido ao crivo do Tribunal do Júri.

Note-se que, perante a autoridade judiciária, a testemunha
Celivane Alves Oliveira,
em seu 1o depoimento na Delegacia de Polícia, em 18.10.2015, relatou que a vítima
Willian
a aguardava, em frente à sua casa, em uma motocicleta, para irem até uma festa (no “
Clube Galpão Crioulo
”). Relata que no momento em que ela saiu da casa, o
recorrente
se aproximou e perguntou se eles (
Willian e Celivane
)
teriam alguma coisa
, se referindo à droga, o que lhe foi negado. O
recorrente,
então, efetuou um disparo de arma de fogo em direção à cabeça de
Willian
causando

a sua morte.

Em seguida, o
recorrente
teria efetuado mais disparos de arma de fogo com
Celivane
, mas a arma não funcionou. Por fim,
Celivane
identificou que o autor do crime seria “
Juca
” (
Geovane de Souza
) (ID 141191841 – fls. 25/26).

No entanto,
Celivane,
ao prestar um 2o depoimento na Delegacia de Polícia, em 21.10.2015, relatou que, malgrado ela ter reconhecido a pessoa de “
Juca
” como suposto autor do delito, na verdade, o autor do crime se tratava, com certeza absoluta, do
recorrente
, já que o
recorrente
foi reconhecido por ela através de imagens extraídas das câmeras de segurança do “
Clube Galpão Crioulo
” (ID 141191843 – fls.2/4).

Do mesmo modo,
Walmor Alves Oliveira,
filho de
Celivane,
na fase policial, afirmou que estava na residência de
Celivane
no dia dos fatos

e ouviu gritos do lado de fora da residência. Diante disso,
Walmor
se dirigiu até a janela da casa para verificar do que se tratava ocasião em que escutou um disparo de arma de fogo e viu a vítima
Willian,
que estava em cima de uma motocicleta, caiu ao solo.
Walmir
ainda visualizou que o autor do suposto delito, se tratava do
recorrente
.

Em juízo,
Walmor
reconheceu, com certeza, o
recorrente
como autor do delito (ID 141191742 – fls. 35/36 e 141189956).

A seu turno, o
recorrente,
ao prestar seu depoimento na fase policial confessou que teria ceifado a vida da vítima
Willian
, porque este “
roubou seu salário do mês
”. Na fase judicial, o recorrente negou os fatos (
ID 141191843 – fls. 28/30 e
1
41189953).

Consigne-se que nesta fase de pronúncia, não se exige prova cabal acerca da autoria delitiva, bastando à existência de indícios de prova suficientes para sustentar a tese acusatória, o que entendo estar presente no caso em tela.

Nesta fase do procedimento escalonado – formação da culpa –, vigora o axioma jurídico
in dubio pro societate
, de sorte, que eventuais dúvidas devem ser relegadas a julgamento pelo juiz natural, do Júri, sob pena, de usurpação da competência (AgRg no AREsp 811.547/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017).

Portanto, havendo materialidade e indícios suficientes de autoria, imperiosa a manutenção da pronúncia do recorrente.

3. DA QUALIFICADORA

Por fim, o
recorrente
pleiteia a exclusão da
qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

Contudo, as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao pretendido afastamento, eis, que a indigitada qualificadora (inciso IV, §2o, do art. 121, CP),
aparentemente
, não se revela manifestamente improcedente.

Com efeito, a desqualificação constitui medida excepcional, que só deve se operar quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação de circunstância qualificadora, sob pena, de afronta à competência constitucional reservada ao Conselho de Sentença; não sendo essa a hipótese em apreço.

Extrai-se dos autos que há certa plausibilidade na tese de que o
recorrente
agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois, ela teria sido surpreendida pelo
recorrente
quando estava em uma motocicleta, estacionada, em frente à residência de
Celivane,
sendo alvejada por um disparo na região da cabeça, havendo indícios dessa versão nas declarações judiciais de
Celivane Alves Oliveira
e
Walmor Alves Oliveira.

Assim, considerando que a vítima teria sido pega de inopino/surpresa, não havendo chances de defesa, não há que se falar, em manifesta improcedência da indigitada qualificadora.

Nesse sentido:

“(...)
Plausível considerar que as vítimas tiveram suas defesas dificultadas, porquanto a dinâmica dos fatos descritos permite concluir que a qualificadora não é manifestamente descabida, sendo admissível a conclusão de que a ação foi praticada com surpresa e meio que encurralou a vítima (...)”. (N.U 1022717-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021).

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer
ministerial,
rejeito a preliminar
vindicada e, no mérito,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022